Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-52.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na conclusão da obra. Contrato rescindido. Devolução das parcelas do preço. Condenação da corretora. Mera intermediadora. Ausência de responsabilidade solidária nesse aspecto. Dever que se afasta. Corretora responsável por ressarcir apenas os valores pagos pela intermediação. Prescrição inocorrente. Recurso de corré provido em parte.
Compromisso de compra e

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Atraso na conclusão da obra. Contrato rescindido. Devolução das parcelas do preço. Condenação da corretora. Mera intermediadora. Ausência de responsabilidade solidária nesse aspecto. Dever que se afasta. Corretora responsável por ressarcir apenas os valores pagos pela intermediação. Prescrição inocorrente. Recurso de corré provido em parte.
Compromisso de compra e venda. Atraso na conclusão da obra. Multa contratual devida ao comprador, ainda que prevista inicialmente apenas em favor da vendedora. Tese firmada pelo STJ (Tema 971). Dano moral caracterizado. Atraso excessivo. Indenização devida. Precedentes. Recurso dos autores provido.